Tribunal: STF
Processo: ARE 1465887
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 11.908, DE 2010, DA BAHIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO HONORÁRIA EM SITUAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. MESMA RAZÃO DE DECIDIR DA ADI Nº 7.014/PR. 



    1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário a decisão judicial baseada em entendimento estabelecido pelo Plenário ou em súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme: ARE nº 914.045-RG/MG, Tema RG nº 856, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 15/10/2015, p. 19/11/2015.



    2. Bem posta a aplicação da norma estadual, em semelhança com aquela declarada inconstitucional na ADI nº 7.014/PR, desnecessário o seu exame, bem assim a análise dos fatos e provas dos autos, razão por que não incidem os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.